Tribunal: TCU
Processo: 024.382/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 925187 (Objeto: política pública dos estados está causando prejuízo ao patrimônio da união.)

Inteiro teor:
Acórdão 2647/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na expedição de Autorização de Supressão de Vegetação (ASV) pelos governos dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia e Goiás. O desmatamento autorizado estaria causando prejuízo ao patrimônio da União em virtude de atingir unidades de conservação federais e terras indígenas. Considerando que a denúncia não está acompanhada de indícios da irregularidade apontada quanto à ocorrência de dano a bens da União; Considerando que a matéria não está na esfera de competências deste Tribunal e que o administrador ou responsável não está sujeito à jurisdição do TCU; Considerando, assim, que não foram preenchidos os requisitos de admissibilidade relativos à espécie; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em não conhecer da presente denúncia, ante a inexistência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 235 do RI/TCU, retirar-lhe a chancela de sigilo, à exceção da que contenham informação pessoal do denunciante, bem como determinar o seu arquivamento, devendo-se dar ciência desta deliberação e aos interessados, conforme instrução à peça 17. 1. Processo TC- Processo 024.382/2024-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Maranhão. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.7. Representação legal: Rafael Echeverria Lopes (321174/OAB-SP). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1 encaminhar aos Tribunais de Contas dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia e Goiás cópia da instrução à peça 17 e das peças 9 a 13 e 16, bem como deste acórdão, para que avaliem a conveniência e a oportunidade de promover ação de controle acerca dos fatos ora relatados.